Tribunal: TJDFT
Processo: 0753510-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 2o, INC. XIV, DA INSTRUÇÃO no 2/2022 DO GABINETE DA CORREGEDORIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao indeferir o processamento do incidente de desconstituição da personalidade jurídica nos autos do processo de origem.
2. Na origem o agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, nos autos originários do cumprimento de sentença.
3. O incidente de desconsideração da personalidade não é “ação judicial", via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante. Essa iniciativa, portanto, pode ser suscitada nos próprios autos do processo ou em autos apartados.
4. O próprio termo "incidente” remete à existência de uma controvérsia secundária e acessória instaurada no curso de uma relação jurídica processual. Afigura-se prescindível, portanto, sua instauração em autos apartados. Ressalte-se que o processamento do incidente nos autos do processo respectivo prestigia os princípios da celeridade e da economia processual.
5. A norma estabelecida no art. 2o, inc. XIV, da Instrução no 2/2022 do Gabinete da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, reafirma a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na própria fase de cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e provido.